Tribunal: TJDFT
Processo: 0718309-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0718309-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIRANICIO &amp; LYALICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: JOAO BATISTA DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LIRANICIO &amp; LYALICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS a decisão proferida na ação de cumprimento de sentença promovida em desfavor de JOAO BATISTA DE SOUSA que indeferiu o pedido de penhora de 30% da verba salarial, e concedeu prazo de 5 dias para indicar bens à penhora, sob pena de aplicação do art. 921, III, §1o, do CPC. Nas razões do recurso, aduz que se trata de cobrança de honorários e que já empreendeu várias tentativas de satisfazer o crédito, restando apenas o pedido de penhora salarial. Relata que há indícios nos autos de que o agravado desenvolve atividade remunerada conforme ID 191877907. Aduz que o agravado é funcionário da empresa Fumanchu Soluções em Segurança, e possui capacidade financeira para arcar com o pagamento da dívida. Afirma que a jurisprudência tem entendimento consolidado acerca da possibilidade de penhora salarial para fins do disposto no art. 833, §2o, do CPC. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo, e no mérito, pugna pela reforma da decisão para determinar a penhora de 30% da remuneração do agravado. Preparo efetuado. Este é o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Pode o Relator conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). O art. 995, parágrafo único, do CPC, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença que condenou o agravado ao pagamento de honorários no valor de R$7.004,40, com correção a partir de julho/2020, e juros de mora de 1% ao mês. O agravante discorda da decisão que indeferiu o pedido de penhora de 30% da remuneração do agravado, ao fundamento de que o credor não se desincumbiu do ônus que lhe recai no sentido de indicar bens passíveis de penhora. Segundo prevê o art. 833, IV, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o. Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu pela mitigação da mencionada regra, em situações excepcionais a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Para tanto, é necessário que o credor demonstre com clareza a situação econômico-financeira do devedor, a fim de comprovar a possibilidade excepcional da penhora de salários, bem como do percentual adequado que não comprometa a sobrevivência digna do devedor e de sua família. Na hipótese, o agravante não trouxe aos autos documento que comprove a existência de vínculo empregatício, bem como a remuneração do devedor passível de penhora, conforme prevê o art. 373, I, do CPC, o qual reza que incumbe ao credor o ônus de indicar objetivamente os bens do devedor passível de penhora. Ao compulsar os autos, verifica-se que na pesquisa realizada via INFOJUD, referente aos anos de 2020 e 2021, o resultado foi de ausência de declaração nos exercícios informados, e na petição de proposta de acordo (ID 118622100, dos autos de referência) o agravado se qualifica como autônomo. Assim, não há, por ora, evidências da existência de remuneração em nome do agravado, vinculada a um empregador, que seja passível de constrição. Portanto, não demonstrada a probabilidade do direito nem a urgência ou prejuízo ao resultado útil do processo, em se aguardar a instauração do contraditório e o pronunciamento do colegiado sobre a matéria, é de se concluir pelo indeferimento liminar do pedido. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se e intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator